Tribunal: TJPA
Processo: 0003032-54.2013.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003032-54.2013.8.14.0046

APELANTE: ANGELA REZENDE SICILIA

APELADO: LUCILANGE LEITE COSTA DE ALMEIDA, ORLANDO ALVES DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0003032-54.2013.8.14.0046

APELANTE: ANGELA REZENDE SICILIA

Advogado do(a) APELANTE: MARCIO RODRIGUES ALMEIDA - PA9881-A

APELADO: LUCILANGE LEITE COSTA DE ALMEIDA, ORLANDO ALVES DE ALMEIDA

Advogado do(a) APELADO: WALMIR HUGO PONTES DOS SANTOS JUNIOR - PA15317-A

Advogado do(a) APELADO: WALMIR HUGO PONTES DOS SANTOS JUNIOR - PA15317-A
DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – OFENSAS PERPETRADAS EM PEÇA PROCESSUAL – INGRESSO DA DEMANDA CONTRA O CLIENTE – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO PELA ILEGITIMIDADE PASSIVA – ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA – DESCABIMENTO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento, ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer do recurso interposto e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
ANGELA REZENDE SICILIA
,
objetivando a reforma do
decisum
interlocutório proferido pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Rondon do Pará que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO ajuizada por si, extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Consta das razões da peça inaugural que a autora teria sido vítima de ofensas constantes de peças processuais em outro processo, onde se discutia a nulidade do título de crédito, salientando que tais ofensas ensejariam indenização pelos danos morais causados.

Os réus apresentaram contestação (ID 1655249).

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 267, inciso VI do CPC/73, face a ilegitimidade passiva da parte ré (ID 1655258).

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação (ID 1655259), alegando, em síntese, que o magistrado
a quo
teria incorrido em julgamento extra petita, posto que a questão relativa à ilegitimidade passiva não teria sido ventilada pela parte adversa em sede de contestação, não podendo ser reconhecida de ofício.

Em contrarrazões (ID 1655264), os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2023.

Belém,( PA), 2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Afirma a ora apelante que o magistrado não poderia apreciada a questão relativa a ilegitimidade passiva da parte, haja vista que em nenhum momento tal argumento fora ventilado nos autos, pugnando pela nulidade da sentença.

Adianto que não assiste razão a recorrente.

A ilegitimidade passiva
ad causam,
por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser suscitada e apreciada em qualquer grau de jurisdição, podendo inclusive ser reconhecido de ofício, não estando sujeito à preclusão. A legitimidade ou ilegitimidade está relacionada as condições da ação.

Como se sabe, a legitimação para a causa é um requisito essencial para o regular tramite processual, de maneira que se a parte não é titular de um direito ou dever não poderia estar pleiteando ou sendo pleiteada em juízo.

A legitimação vem a ser, nas palavras de Alfredo Buzaid, “
a pertinência subjetiva da ação: a ação deve ser proposta por quem se diz titular do interesse subordinante, ou prevalecente, da pretensão, em face daquele cujo interesse, de conseqüência, esteja subordinado ao do autor.
Consiste na individualização daquele a quem pertence o interesse de agir e daquele em frente do qual se formula a pretensão levada ao Judiciário. Diz respeito a legitimação para agir à posição de autor e réu em relação a um litígio
.
Só os titulares dos interesses em conflito têm direito à prestação jurisdicional
e ficam obrigados a subordinar - se, in casu , ao poder ou império estatal
”.

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO. EXECUÇÃO. CHEQUE. ILEGITIMIDADE DE PARTE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. TEMPESTIVIDADE E AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. TÍTULO DE CRÉDITO NOMINAL À TERCEIRO. AUSÊNCIA DE ENDOSSO. ARTIGO 17 E 19 DA LEI N.º 7.357/85. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

A Exceção de Pré-Executividade encontra previsão no artigo 803, parágrafo único do CPC. Nesse procedimento, é lícito ao devedor alegar nulidade processual.

2.

No caso, a matéria ventilada pelo executado se refere a legitimidade de parte, uma das condições da ação, portanto, matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer momento processual e não sujeita a preclusão.

3.

Ainda que seja possível a circulação do cheque, mediante endosso, a legitimidade ativa do portador se vincula à regularidade da cadeia dos endossos. Se o cheque foi emitido de forma nominal e não está satisfatoriamente comprovado o endosso ao autor, configura-se a ilegitimidade ativa para ajuizamento da ação, mostrando-se correta a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

4.

Recurso de apelação conhecido e desprovido, à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000784-54.1998.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/02/2020 )

Ora, sendo a legitimidade passiva condição da ação e, portanto, matéria de ordem pública, esta pode ser reconhecida em qualquer momento e grau de jurisdição, inclusive de ofício, na forma dos artigos
337
,
§ 5º
e
485
,
§ 3º
, ambos do
Código de Processo Civil
.

Dessa forma, inexiste razões capazes de ensejar a reforma do entendimento firmado pelo magistrado a quo, razão por que a sentença de extinção merece ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, mantendo in totum a sentença ora vergastada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 13/12/2023